Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-85.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703564-85.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIVAM CORREA BERNARDO, CLEYTON FLORENCIO DE CAMARGO RECORRIDO: CLEYTON FLORENCIO DE CAMARGO, LUCIVAM CORREA BERNARDO DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Considerando, portanto, que a exoneração do recorrente Lucivan Correa Bernardo ocorreu há mais de 3 (três) meses, fica intimado a instruir o feito com cópia de sua CTPS Digital, bem como os extratos de todas as suas contas bancárias, pertinentes aos últimos três meses, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo recursal desde logo. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.